Tribunal: TJBA
Processo: 8001796-97.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001796-97.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE RICARDO NEIA GIAVINA BIANCHI

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

APELADO: ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA, ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é relativa. A existência de participação societária em empresas e renda incompatível com a condição de hipossuficiência, evidenciada na declaração de Imposto de Renda, e o pagamento das custas processuais em valor expressivo afastam o benefício da gratuidade de justiça. A duplicata mercantil é título de crédito causal vinculado à compra e venda ou à prestação de serviços (Lei nº 5.474/68). Presentes os requisitos do art. 784, inciso I, do CPC — aceite, protesto e comprovante de entrega da mercadoria —, o título é líquido, certo e exigível. As alegações de vício nos produtos e de pagamentos parciais não desconstituem o título quando genéricas e desacompanhadas de prova idônea. O embargante que alega excesso de execução deve, obrigatoriamente, indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo discriminada e atualizada, sob pena de rejeição dos embargos, nos termos do art. 917, § 3º e § 4º, inciso I, do CPC. A ausência dessa providência inviabiliza o exame da alegação de excesso. Não há cerceamento de defesa quando o próprio embargante, após intimado para especificar provas, declara não ter novas provas a produzir e requer o julgamento antecipado da lide. O encerramento da instrução processual por opção da parte não configura omissão ou erro do juízo. Os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais têm naturezas distintas e não se confundem. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em caso de inadimplemento decorre da autonomia da vontade e do art. 389 do Código Civil, sendo válida e não impedindo a fixação dos honorários de sucumbência pelo juízo. Majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8001796-97.2020.8.05.0154, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que figuram, como Apelante,
ANDRE RICARDO NEIA GIAVINA BIANCHI
e, como Apelado,
ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA